Tribunal: TJDFT
Processo: 0737480-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
1. A impetração investe contra a decisão de ID 19627148, que determinou: 1) a extração dos autos do instrumento procuratório constante do ID 19206774 (procuração do acusado impetrante para o advogado, também impetrante, representá-lo na ação penal, com "poderes especiais para receber citação inicial"); 2) a citação do acusado por edital. Alega-se violação ao direito do impetrante advogado de exercer sua profissão e realizar a defesa de seu constituinte MATEUS SANTOS DE SOUZA MATTOS, impedindo este impetrante, por consequência, de ser assistido por seu advogado legalmente constituído, com procuração nos autos. Pede-se liminar para determinar a suspensão do ato coator, determinando o retorno do advogado aos autos e, no mérito, “revogando a decisão interlocutória proferida pelo IMPETRADO, no sentido de manter o patrono nos autos do processo no 0714082-02.2019.8.07.0020”, e declarando a “nulidade da citação por edital”. 2. Vislumbro presente, nesta fase, a relevância do fundamento jurídico expendido pelo impetrante, quando pleiteia a medida liminar. Da decisão que excluiu a procuração dos autos, impedindo o advogado de atuar nos autos e o acusado de ser defendido pelo profissional que constituiu, não há recurso previsto, com efeito suspensivo. O réu constituiu advogado nos autos (ID 19627149, p. 96/97), inclusive com poderes especiais de receber citação. Assim, é manifestamente cabível e legal, em tese, a retomada do curso do processo, determinando-se que o causídico ofereça resposta à acusação e regularize o endereço do réu. Já decidiu o STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 366 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADOS. AÇÃO QUE DEVE RETOMAR SEU CURSO. RÉU FORAGIDO. IRRELEVÂNCIA. EFEITOS DECLARATÓRIOS. RETROAÇÃO À DATA DA PROTOCOLIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA PROMOVER A DEFESA NA AÇÃO PENAL. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PEDIDOS REMANESCENTES PREJUDICADOS. 1. Correta a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, uma vez que o recorrente, por não ter sido localizado, foi citado por edital, não compareceu ao interrogatório e não constituiu advogado para que promovesse sua defesa. 2. Houve equívoco na decisão que manteve a suspensão do processo, em razão da falta de localização do recorrente, após ter ele, mesmo foragido, constituído advogados especificamente para promover sua defesa na ação penal. 3. A suspensão do processo e do prazo prescricional somente é possível quando o acusado não comparece e não constitui advogado. Ausente uma das hipóteses, o processo deve ter o seu curso normal, cessando-se a suspensão, caso já determinada. 4. Cessa-se a suspensão na data em que protocolado o instrumento por meio do qual o acusado constituiu seus advogados para promover sua defesa, demonstrando nítida intenção de prosseguir na ação penal, possuindo a decisão que determina o prosseguimento da ação efeitos declaratórios. Isso porque não se pode prejudicar a defesa pela demora na apreciação do seu pedido pelo Poder Judiciário. 5. Na situação concreta, a procuração constituindo os advogados do recorrente foi protocolizada em 19/6/1998 e a decisão que a apreciou, mantendo, equivocadamente, a suspensão, veio a ser proferida quase quatro anos depois, em 18/4/2002. 6. Reconhecido que a ação penal e o prazo prescricional retomaram seu curso com a constituição de advogados pelo recorrente para promover sua defesa, reconhece-se a consumação da prescrição da pretensão punitiva. 7. Extinta a punibilidade, ficam prejudicadas as demais alegações trazidas no recurso especial. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para cassar a decisão que, em 18/4/2002, manteve a suspensão do processo e do prazo prescricional e declarar que a ação penal retomou seu curso em 19/6/1998, data em que protocolizada a procuração constituindo advogados para promover a defesa do recorrente na ação penal, bem como declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.” (REsp 1425339/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016). Assim, defiro, em parte, a liminar para suspender o ato judicial ID 19627148, até o julgamento do mérito desta ação mandamental. Comunique-se ao juízo. 3. Requeiram, em 10 (dez) dias, os impetrantes a citação do litisconsorte necessário, parte adversa na ação penal, Promotoria de Justiça, pena de indeferimento da inicial, com revogação da liminar. 4. Notifique-se a autoridade indicada coatora, encaminhando-se cópias da inicial e dos documentos, e colhendo-se as informações, com o prazo de dez dias. 5. Dê-se ciência deste mandado de segurança ao órgão local de representação judicial da União, que se infere indicado. A ciência se fará acompanhar de cópia da inicial para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do inciso II do artigo 7o da Lei no 12.016/2009. 6. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator